Tribunal: TJSP
Processo: 2061096-26.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas ao termo inicial dos juros moratórios e incidência dos juros remuneratórios que foram decididas tendo em

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas ao termo inicial dos juros moratórios e incidência dos juros remuneratórios que foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL - Matéria não trazida no recurso – Inovação recursal – Descabimento – Não conhecimento.

AGRAVO REGIMENTAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.

Agravo regimental conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.